Tribunal: STF
Processo: RE 1348659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CÁLCULO E DO PAGAMENTO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MORA. O disposto no art. 100, § 8° da Constituição Federal, que veda pagamentos complementares pela Fazenda, não impede a recomposição do valor original da RPV, em decorrência de atualização monetária, no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, tratando-se a atualização monetária mera atualização do valor da condenação para a época do seu pagamento, mantendo o poder aquisitivo da moeda. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADIS 4357 E 4425 E CAUTELAR NA ADI 4425 O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10° e da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança". A Medida Cautelar concedida nos autos da ADI 4425 pelo Min. Luiz Fux, e ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determina aos Tribunais a aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADIs 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão. INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — LEI N° 11.960/2009 A partir de 30.06.2009 a atualização monetária será realizada por os índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma da Lei n° 11.960/2009. MODULAÇÃO DOS EFEITOS O STF em julgamento ocorrido em 25.03.2015 modulou os efeitos das ADIs 4425 e 4357 em relação ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído por a EC 62/2009, mantendo a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual os créditos dos precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, dentre outras determinações. O acórdão ainda não transitou em julgado, se afigurando conveniente a manutenção dos critérios de atualização até então vigentes, a fim de priorizar a segurança jurídica das decisões. JUROS DE MORA Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao prazo legal para pagamento da RPV até a sua efetiva liquidação, na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE” (fls. 86-87, e-doc. 2).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera a inaplicabilidade da TR como índice de atualização monetária de precatórios já inscritos, mas pendentes de pagamento.



    Pede o provimento do presente recurso para que seja “observada à decisão de mérito e transitada em julgado, que estabeleceu o IGP-M como índice aplicado” (sic, fl. 16, e-doc. 3).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INTEGRAL1DADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG (TEMA N. 905 - STJ). ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema n 2 905 - STJ). - Ocorre que o caso em tela trata de atualização de precatório já expedido, devendo ser observadas as diretrizes traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito do julgamento das ADIs 4357 e 4425 do STF. - O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", constante no § 12 do artigo 100 da CF/88. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da CF, o STF também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5 2 da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1 2 -F da Lei n° 9.494/97. - Tratando a espécie de atualização de precatório expedido ou pago anteriormente a 25/03/2015, impõe-se a observância da decisão proferida em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas, que, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixou como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015) e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data. Explicitou-se, no mais, a saber que: "2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (1) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (/PCA-E)". - Impende, pois, apenas ser ressalvada a atualização pelo IPCA-E, para o período posterior a 25.03.2015, em vista das orientações então traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito da modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425 do STF. Não constatado, de qualquer sorte, desacordo entre o julgamento em reexame e à tese firmada no Tema n° 905 do STj, em razão do período de atualização monetária em debate. EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO” (fls. 58-59, e-doc. 4).



    4. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. RECURSO ADMITIDO.



    (…) No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto manteve o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária até 25/03/2015. 



    Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário” (fls. 85-86, e-doc. 4). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora